Tribunal: TCU
Processo: 009.494/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11971/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas dos responsáveis indicados no item 1.7.1. abaixo, regulares com ressalva e dar-lhes quitação; e dos responsáveis indicados no item 1.7.2. abaixo, regulares com quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.494/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Aline Fernandes das Chagas (XXX.206.601-XX); Ana Myriam Sanchez Bonomo (XXX.521.401-XX); Carlos Cordeiro Ribeiro (XXX.563.451-XX); Clarissa Machado Rocha (XXX.044.171-XX); Claudio Hecht (XXX.051.806-XX); Debora Toci Puccini (XXX.015.197-XX); Eduardo Araujo de Souza Leao (XXX.706.612-XX); Elingiton de Barros Soares (XXX.550.604-XX); Eriberto do Nascimento Leite (XXX.699.674-XX); Helder Abel Pasti (XXX.319.448-XX); Jose Antonio Alves dos Santos (XXX.246.284-XX); Jotavio Borges Gomes (XXX.606.771-XX); Julio Cesar Mello Rodrigues (XXX.963.248-XX); Lia Fernandes (XXX.321.008-XX); Luiz Paniago Neves (XXX.303.981-XX); Moacyr Carvalho de Andrade Neto (XXX.885.875-XX); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (XXX.295.501-XX); Paula Simoes Silva de Oliveira (XXX.980.101-XX); Regina Carvalho de Oliveira (XXX.004.101-XX); Tasso Mendonca Junior (XXX.833.461-XX); Tomas Antonio Albuquerque de Paula Pessoa Filho (XXX.824.453-XX); Victor Hugo Froner Bicca (XXX.571.900-XX) e Yoshihiro Lima Nemoto (XXX.718.991-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações. 1.7.1. julgar as contas de Victor Hugo Froner Bicca e Júlio César Mello Rodrigues regulares com ressalvas, em decorrência da não priorização da gestão e governança de TI comprometendo as atividades finalísticas da Agência Nacional de Mineração e da não aplicação de penalidade contratual à empresa Squadra Tecnologia, apesar das inconsistências apuradas em sua atuação, dando-lhes, assim, quitação; 1.7.2. julgar as contas de Tasso Mendonça Júnior, Débora Toci Puccini, Eduardo Araújo de Souza Leão, Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho, Clarissa Machado Rocha, Aline Fernandes das Chagas, Regina Carvalho de Oliveira, Paula Simões Silva de Oliveira, Elingiton de Barros Soares, Carlos Cordeiro Ribeiro, Cláudio Hecht, José Antônio Alves dos Santos, Luiz Paniago Neves, Osvaldo Barbosa Ferreira Filho, Yoshihiro Lima Nemoto, Ana Myriam Sanchez Bonomo, Jotávio Borges Gomes, Eriberto do Nascimento Leite, Moacyr Carvalho de Andrade Neto, Lia Fernandes e Helder Abel Pasti, regulares, com quitação plena; 1.8. informar à Agência Nacional de Mineração, ao Ministério de Minas e Energia e à Controladoria-Geral da União do acórdão que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.9 encerrar este processo, nos termos do artigo 169, inciso III, do RITCU.